Tribunal: TJMT
Processo: 0005546-20.2015.8.11.0037
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005546-20.2015.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ISRAEL MOURA DA SILVA - CPF: 035.250.781-02 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), NADIELLY ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 055.971.461-06 (APELANTE), UANDERSON COSTA TOLEDO - CPF: 064.088.021-50 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALESSANDRO DE OLIVEIRA BELA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAXSOEL TOLEDO BATISTA - CPF: 066.436.901-45 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA DE CARNE CELEIRO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR – CONDENAÇÃO – TRÊS RÉUS – RECURSOS DEFENSIVOS – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – PROCEDÊNCIA PARA APENAS UM DOS APELANTES – AUTORIA E MATERIALIDADE DOS CORRÉUS COMPROVADAS – FALTA DE PROVAS DE TER A CORRÉ CONCORRIDO PARA A INFRAÇÃO PENAL – 2. CRIME DE ROUBO MAJORADO – AFASTAMENTO DO CARÁTER HEDIONDO, DE OFÍCIO – DELITO INCLUSO NO ROL DO ART. 1º DA LEI Nº. 8.072/90 APÓS A DATA DO CRIME EM APRECIAÇÃO – CONSEQUENTE DECOTE DA MAJORANTE DO ART. 244-B, § 2.º DO ECA – 3.

REDUÇÃO,
DE OFÍCIO
, DO
QUANTUM
DE EXASPERAÇÃO DAS PENAS-BASE DE UM DOS RÉUS – FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO DA PENA QUE SE MOSTRA ADEQUADA – PRECEDENTES DO STJ – 4.
NECESSIDADE DE REDIMENSIONAMENTO,
DE OFÍCIO
, DA PENA DE MULTA EM HARMONIA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – 5. AFASTAMENTO DA
INDENIZAÇÃO
PARA REPARAR OS PREJUÍZOS SOFRIDOS PELA VÍTIMA –
POSSIBILIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO NÃO PRESERVADOS –
RECURSOS
PARCIALMENTE PROVIDOS
–
PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO
–
PARCIAL SINTONIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.

Deve-se manter o decreto condenatório, uma vez comprovada a autoria e materialidade delitivas em desfavor dos corréus, subsidiadas pelos depoimentos extrajudiciais e judiciais dos policiais que realizaram as prisões em flagrante e, em especial, pelo interrogatório da corré. Por sua vez, se a versão apresentada pela corré, que nega a autoria, foi corroborada em Juízo e inexistem outros elementos probatórios que demonstrem a unidade de desígnio volitivo com os demais agentes, imprescindível a reforma da sentença para absolvê-la, em homenagem ao princípio
in dubio pro reo
;

2.

É indevida a aplicação da causa de aumento prevista no art. 244-B, § 2.º, do ECA, se a infração penal cometida na companhia do adolescente –
in casu
, Roubo Majorado pelo emprego de arma de fogo – foi incluída no rol de crimes hediondos após a data do delito em apreciação (Lei n.º 13.964/19), o que autoriza o decote da indigitada majorante
ex officio
em sede recursal;

3.

É exagerada a exasperação da pena-base quanto aos crimes de Roubo majorado e Corrupção de menor, em dois anos acima do mínimo legal em razão dos maus antecedentes do réu, sem que haja fundamentação para justificá-la, sendo adequada a exasperação de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime;

4.

A pena de multa deve guardar proporção com a sanção privativa de liberdade, caso contrário, impõe-se a readequação, ainda que
ex officio
;

5.

O valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração à vítima somente poderá ser fixado em desfavor dos apelantes se oportunizados todos os meios de defesa, sob pena, de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Logo, se os danos sofridos pelas vítimas não foram objeto de debates durante a instrução processual deve ser afastada a indenização fixada na sentença condenatória.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de
Apelações Criminais
, interpostos por

Israel

Moura da Silva,
condenado à pena de
7 anos
e
4 meses
de
reclusão
e
20 dias-multa
;
Uanderson Costa Toledo
sancionado à pena de
13 anos
de
reclusão
e
105 dias-multa
;

e,
Nadielly Alves de Oliveira
sentenciada à pena de
7 anos
e
4 meses
de
reclusão
e
20 dias-m
ulta
,

em razão do cometimento dos crimes tipificados no
art. 157, § 2.º, incisos I e II do Código Penal
(redação anterior à Lei n.º 13.654, de 2018) e art. 244-B, § 2.º da Lei n. 8.069/90 (Id. 142990868).

Neste grau de jurisdição, almejam a
absolvição
por falta de provas, ou se vencidos, pugnam o
afastamento
da condenação à
reparação de danos
à vítima (Id. 142990885 e 142990889).

As contrarrazões do Ministério Público são pelo
desprovimento
dos apelos (Ids. 142990891, 142990892 e 142990893).

Por sua vez, a PGJ, se manifesta pelo
parcial provimento
do apelo, em parecer não sumariado (Id. 147685162).

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá/MT,
5 de dezembro de 2022
.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Israel Moura da Silva, Uanderson Costa Toledo
e
Nadielly Alves de Oliveira
foram denunciados por, supostamente, terem corrompido o adolescente
Maxoel Toledo Batista
e subtraído, mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo, a quantia de aproximadamente R$ 2.400,00 pertencente à empresa “Casa de Carne Celeiro”, em Primavera do Leste/MT, no período da tarde do dia 9 de agosto de 2015.

Por isso, a exordial foi capitulada nos artigos 157, § 2.º, I e II, do CP (com redação anterior à Lei n.º 13.654/2018) e art. 244-B, da Lei n.º 8.069/90.

Após regular trâmite processual, s
obreveio sentença julgando
procedente
a Ação Penal, condenando os réus da seguinte maneira:
Israel

Moura da Silva,
à pena de
7 anos
e
4 meses
de
reclusão
e
20 dias-multa
;
Uanderson Costa Toledo
à pena de
13 anos
de
reclusão
e
105 dias-multa
;
e,
Nadielly Alves de Oliveira
à pena de
7 anos
e
4 meses
de
reclusão
e
20 dias-multa
.

Irresignados,
Israel
e
Uanderson
almejaram a absolvição pela ausência de prova e a corré
Nadielly
sua absolvição por não existir provas de ter concorrido para o crime ou então pela insuficiência probatória. Mas se vencidos nessa tese, pleitearam o afastamento da condenação ao pagamento de indenização à vítima.

Passo à apreciação das teses.

I – PLEITOS ABSOLUTÓRIOS

Inicialmente, é preciso esclarecer que o adolescente
Maxoel Toledo Batista
faleceu no curso do processo e só foi inquirido na Delegacia de Polícia;
Israel Moura
foi declarado revel e por isso não foi interrogado judicialmente. Já os corréus
Uanderson Costa
e
Nadielly Alves
participaram da instrução processual.

Em Juízo, também, foram ouvidos os policiais
Paulo Sérgio da Silva Jacques
e
Dejair Sales Gonçalves
.

Pois bem. Do acervo probatório construído desde a fase pré-processual, extrai-se que a apuração da autoria delitiva se deu a partir da localização do veículo utilizado pelos agentes para empreenderem fuga do local do crime, sendo um veículo Gol, placa JZQ1999, o que possibilitou a identificação de
Israel Moura da Silva
,

motorista do referido automóvel.

Uma vez conduzido até a delegacia, o apelante
Israel Moura
confessou a participação na empreitada criminosa, informou que na ocasião do evento delitivo havia mais três pessoas, sendo uma do sexo feminino, um conhecido como
Today
e um rapaz magro, cor parda, estatura mediana, usava óculos escuros e boné.

Esclareceu que ficou dentro do veículo com a pessoa do sexo feminino, enquanto os demais saíram para realizar o roubo. Disse ainda que recebeu o valor de R$ 580,00 pelo auxílio prestado na condução e fuga dos comparsas.

Em Juízo, os policiais inquiridos esclarecem que a partir das informações cedidas por
Israel Moura
conseguiram prender os demais comparsas, que eram um menor de idade, além de
Nadielly
e a pessoa conhecida como
Today

(
Uanderson
).

Demais disso, o militar
Dejair Sales Gonçalves
noticiou que a equipe de inteligência recebeu uma informação indicando que
Nadielly
poderia estar envolvida na empreitada criminosa, por isso foi até o local de trabalho dela e obtiveram a confirmação de que no dia dos fatos ela estaria no interior do veículo, porque à época tinha um relacionamento com
Maxoel Toledo
. A testemunha narrou que
Nadielly
lhe

disse que não tinha conhecimento acerca do Roubo, o que somente ocorreu quando ela viu
Maxoel
e outro rapaz correndo de volta para o carro e aí que foi informada do crime que havia acabado de ser cometido.

Em sede policial,
Maxoel Toledo Batista
confirmou que praticou o crime na companhia de
Today

e que houve a participação do apelante
Israel Moura
, como motorista. Outrossim, destacou que estava na companhia de
Nadielly
,

mas que ela não sabia de nada.

Corroborando com os depoimentos dos policiais e do adolescente envolvido no evento delitivo,
Nadielly
confirmou em ambas as fases processuais que não sabia da intenção criminosa do seu namorado
Maxoel Toledo
e dos comparsas. Ela afirmou que estava no interior do automóvel, porque havia sido convidada para dar uma volta de carro e acreditou que seu namorado e
Uanderson
desceram do veículo para ir ao mercado, porém só soube do que se tratava quando ambos voltaram correndo para o carro e logo o motorista
Israel Moura
empreendeu fuga com todos a bordo.

Deste modo, verifica-se que a versão de negativa de autoria sustentada pela corré
Nadielly
segue corroborada pelo depoimento do policial
Dejair Sales Gonçalves
e do adolescente
Maxoel,
inexistindo divergências.

Lado outro, não se vislumbra qualquer outro elemento probatório que possa ser utilizado para formar o convencimento de que a corré estava em unidade de desígnios com os demais autores, isto porque, nem
Israel
e
Uanderson
trouxeram informações que pudesse concluir pelo concurso de
Nadielly
na empreitada criminosa.

À vista disso, apesar de suspeito, em observância aos ditames do princípio do
in dubio pro reo
deve-se evitar a ilação de que o fato de a apelante estar dentro do veículo é suficiente para concluir o envolvimento dela no Roubo Majorado.

Seguindo este raciocínio, percebe-se que a condenação dos demais apelantes merece ser mantida, porquanto está comprovado de maneira indene de dúvida o envolvimento de
Isael Moura
e
Uanderson Costa,
através do interrogatório de
Nadielly
, dos depoimentos dos policiais
Paulo Sérgio da Silva Jacques
e
Dejair Sales Gonçalves
, além da declaração extrajudicial do adolescente
Maxoel,
conforme acima exposto.

Como se não bastasse, a despeito de ter negado a autoria,
Uanderson Costa
confirmou que tem o apelido de
Today

e que andava na companhia de seu primo
Maxoel,
que faleceu durante uma tentativa de roubo às Agências dos Correios.

Outro ponto que merece destaque é que o recorrente
Israel Moura
foi funcionário do estabelecimento comercial vitimado, tal como se infere dos documentos de Id. 142992761 - Pág. 61.

Assim, havendo a confirmação do teor do interrogatório de
Nadielly
, mas existindo provas suficientes do envolvimento dos corréus, mostra-se necessária a reforma da sentença tão apenas para absolver a apelante
Nadielly
das imputações criminosas, mantendo-se a condenação em desfavor dos demais réus.

Neste sentido, já decidiu esse e. Tribunal de Justiça:

“(...) 1- Não há se falar em insuficiência probatória do crime de roubo majorado, diante das provas colhidas nos autos, indicando elementos suficientes para amparar a sentença condenatória, merecendo observar que os elementos colhidos no inquérito policial podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementados por outros indícios e provas obtidos na instrução judicial.” (TJMT. 0001229-22.2008.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/11/2022, Publicado no DJE 09/11/2022. RPL).

O ônus da prova acerca da existência do crime e quanto à certeza da autoria do fato criminoso cabe à acusação. Não o fazendo, como no caso presente, torna-se imperiosa a absolvição do apelante, em respeito ao postulado constitucional da presunção de inocência.

A insuficiência probatória em relação à participação do apelante no crime enseja a absolvição com fulcro no art. 386, VII, do CPP. (TJMT. 0003078-83.2019.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/07/2022, Publicado no DJE 13/07/2022. RPL)

Destarte, são suficientes para a condenação dos corréus como autores do crime de Roubo majorado e Corrupção de menor, as declarações extrajudiciais e judiciais contidas nos autos, afirmando a participação de adolescente na empreitada criminosa, em harmonia com as demais provas dos autos, que são aptas a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e as autorias dos crimes, o que afasta o pleito absolutório sustentado por
Israel Moura da Silva
e
Uanderson Costa Toledo
.

Nesse contexto, é imperiosa a reforma da sentença primeva para absolver
Nadielly Alves de Oliveira
,
com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
e do artigo 386, V, do Código de Processo Penal.

II – AFASAMENTO DA HEDIONDEZ
EX OFFICIO

No mais, antes de analisar o requerimento subsidiário dos corréus, faz-se preciso afastar o caráter hediondo indevidamente reconhecido pelo Juízo
a quo
.

Tal medida é indispensável e deve ser realizada
de ofício
, porquanto, como se vê, os fatos ocorreram em 2015 e o delito de Roubo Majorado pelo emprego de arma de fogo foi tipificado como hediondo a partir da Lei n.º 13.964, de 2019, que alterou o art. 1.º da Lei de Crimes Hediondos.

Consequentemente, deve-se afastar a causa de aumento do crime de Corrupção de Menor prevista no art. 244-B, § 2.º do ECA, sob pena de ferir o princípio da irretroatividade da lei penal.

Nessa mesma linha de raciocínio, colaciono julgado de STJ:

“(...) Muito embora a Lei 13.964/19 tenha alterado a redação do inciso II do art. 1º da Lei 8.072/1990 (Lei de Crimes Hediondos) para nele incluir o roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo, tal modificação não pode retroagir para atingir o condenado por crime cometido antes da entrada em vigor da novatio legis, em respeito ao princípio da anterioridade (art. 5º, XL, CF e art. 1º do CP). (...)” (HC n. 617.922/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/2/2021, DJe de 11/2/2021.)

III – DOSIMETRIA PENAL

III.I – Israel Moura da Silva

Corrupção de menor (
art. 244-B, do ECA)

A pena-base quanto ao crime de Corrupção de menor foi fixada no mínimo legal, em
1 ano de reclusão
.

Na segunda e terceira fases, inexistem atenuantes ou agravantes, causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual fixo a pena final em
1 ano de reclusão.

Em decorrência do concurso material com o crime de Roubo Majorado (pelo qual Israel foi apenado com 6 anos de reclusão e 20 ias-multa), promovo a somatória das reprimendas e fixo a pena definitiva em

7 anos de reclusão e 20 dias-multa.

Mantenho o regime semiaberto, pelos mesmos motivos da sentença.

III.II – Uanderson Costa Toledo

Na dosimetria penal do réu
Uanderson
, é imperiosa a redução,
de ofício
, do
quantum
de exasperação das pena-bases quanto a ambos os delitos pelos quais foi condenado, pois, estabelecido em excesso.

Em análise às circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, o magistrado
a quo
considerou desfavorável apenas os antecedentes dele e fixou a pena basilar quanto ao crime de
Roubo majorado
em 6 anos de reclusão (2 anos de reclusão acima do mínimo legal); e a pena-base quanto ao crime de
Corrupção de menor
, em 3 anos de reclusão (2 anos acima do mínimo legal).

Entretanto, por não constatar maior gravidade além daquelas já inerentes às cada uma das circunstâncias judiciais, até mesmo porque os antecedentes de
Uanderson
foram considerados prejudiciais em razão de apenas uma condenação definitiva, entendo que o
quantum
de exasperação eleito pelo juízo primevo é exacerbado e deve ser redimensionado.

Sobre isso, entendo que
“(...) No que diz respeito ao quantum de aumento da pena-base, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como
critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador
. (...)”
(HC 646.844/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 09/04/2021).

Dito isso, consigna-se que o preceito secundário do crime de
Roubo
é de 4 a 10 anos de reclusão, de modo que, o intervalo entre as penas mínima e máxima é de 6 anos (72 meses), que divididos por 8,
resulta em 9 meses
; enquanto isso, o delito de
Corrupção de menor
comina pena de 1 a 4 anos de reclusão, de modo que, o intervalo entre as penas mínima e máxima é de 3 anos (36 meses), que divididos por 8,
resulta em 4 meses e 15 dias
. Ou seja, o ideal é a exasperação da pena-base do apelante quanto ao
Roubo majorado em 9 meses de reclusão
e relativamente ao crime de
Corrupção de menor em 4 meses e 15 dias
para a circunstância judicial considerada desfavorável.

Corrupção de menor (
art. 244-B, do ECA)

Fixo a pena-base de
Uanderson
quanto ao crime de Corrupção de menor em
1 ano, 4 meses e 15 dias de reclusão
.

Na segunda e terceira fases, inexistem atenuantes ou agravantes, causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual fixo a pena em
1 ano, 4 meses e 15 dias de reclusão
.

Roubo majorado (art. 157, § 2º, I e II, CP)

Fixo a pena-base de
Uanderson
quanto ao crime de Roubo majorado em
4 anos e 9 meses de reclusão
.

Na segunda fase, inexistem atenuantes ou agravantes.

Já na terceira etapa, incidem as majorantes previstas nos incisos I e II, § 2º, do art. 157, do CP (uso de arma de fogo e concurso de pessoas) e, em razão disso, a pena foi elevada na fração de 1/2, considerando o fato de que todos os réus estavam armados durante o cometimento do crime, o que deve ser tratado com maior severidade. Assim, encontro a pena de
7 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão
.

Em decorrência do concurso material de crimes, somo as reprimendas e fixo a
pena definitiva
em
8 anos e 6 meses de reclusão
.

Mantenho o regime prisional
fechado
, não apenas em razão da pena total imposta (art. 33, § 2º, CP), mas também, em virtude da reincidência do réu e da existência de circunstância judicial desfavorável.

IV – PENA DE MULTA

Prosseguindo, a pena de multa imposta aos réus quanto ao crime de
Roubo majorado
merece ser reformada,
de ofício
,
pois,
imposta em desproporção à reprimenda privativa de liberdade, em dissonância com entendimento da Corte Superior (STJ. REsp 1243923/AM, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 12/08/2014, DJe 27/08/2014) e em desacordo com o Enunciado nº. 33, deste TJMT (
“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”
).

Assim, considerando a dosimetria da pena privativa de liberdade, fixo a pena pecuniária quanto ao crime de
Roubo majorado em 15 dias-multa
para o réu
Israel Moura da Silva
e
16 dias-multa para

Uanderson Costa Toledo
, estabelecida a unidade do dia-multa para ambos, no mínimo legal.

V – VALOR MÍNIMO PARA A REPARAÇÃO DE DANOS

Por fim, acolho a pretensão dos réus para afastar a indenização fixada pelo Juízo
a quo,
por ferir o princípio do contraditório e da ampla defesa, diante da inexistência de debate durante a instrução processual, circunstância que patentemente cerceia o direito da defesa.

A respeito, trago o excerto de julgado:

“(...)2) A jurisprudência do STJ é no sentido de que a fixação de valor mínimo para a reparação de danos exige, além de pedido formal nesse sentido na denúncia, deve existir indicação de valor e instrução probatória específica para viabilizar o exercício do contraditório e da ampla defesa, o que não ocorreu, in casu.” (TJMT. 0000367-66.2019.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/03/2022, Publicado no DJE 06/04/2022.RPL)

Além do mais, conforme exposto pela d. PGJ: “
O crime em comento é de natureza material, portanto, deveria ser juntado aos autos documentos comprobatórios do dano material causado, por exemplo: nota fiscal, auto de avaliação de dano, perícia”.

Diante de todas essas considerações, em
parcial sintonia
com o parecer
da d. PGJ,
dou provimento

em parte
aos recursos interpostos, com o fito de
absolver

Nadielly Alves de Oliveira
das imputações contidas na denúncia, com espeque no
artigo 386, inciso V, do CPP
e
afastar a condenação a reparar os danos causados à vítima
fixada em desfavor dos apelantes
Israel Moura da Silva
e
Uanderson Costa Toledo
, ante a falta de observância do contraditório e ampla defesa especificamente quanto a tal pleito.

Outrossim,
de ofício
,
afasto a hediondez do crime de Roubo majorado
reconhecida na sentença,
decotando a causa de aumento
prevista no art. 244-B, § 2º do ECA;
reduzo o
quantum
de exasperação das penas basilares
de
Uanderson
; e, ainda, em harmonia com a pena privativa de liberdade
, redimensiono a pena de multa
imposta a ambos os réus quanto ao crime de
Roubo majorado.

Via de consequência, retifico a pena definitiva de
Israel Moura da Silva
para
7 anos
de
reclusão
, em regime
semiaberto
, e
15 dias-multa
; e, de
Uanderson Costa Toledo
para
8 anos e 6 meses
de

reclusão
, em regime
fechado
, e
16 dias-multa
, mantida a unidade do dia-multa estabelecida no primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023